Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-98.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-98.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDA GONCALVES DE SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE ATAIDE CASTRO LEITE

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTOS EM RESIDÊNCIAS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA NA DRENAGEM PLUVIAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do SAAE justifica a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, restando suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida.

2. A inundação de residências por águas pluviais e esgoto configura violação aos direitos da personalidade, justificando a condenação do Município réu ao pagamento de danos morais em face da caracterização da falha do serviço público.

3. Diante da ausência de prova apta à quantificação dos prejuízos alegados, descabida a condenação do Município ao pagamento de danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000218-98.2019.8.05.0004
, que tem como apelantes o
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHAS
e o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e apeladas
LUZINETE DA SILVA FIGUEIRÊDO
e Outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
de ambos os recursos e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHAS
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, bem como reformar parcialmente a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça